Tribunal: TJMT
Processo: 0042178-04.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
COSTA E VIEIRA LTDA

Número do Protocolo: 85897/2016
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP)– LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.
1-Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. Ausente o direito líquido e certo a ser amparado, e evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.
2-Recurso Provido. Sentença Retificada, em Remessa Necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
COSTA E VIEIRA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança n. 42178-04.2013.8.11.0041 impetrado por COSTA & VIEIRA LTDA., que concedeu a segurança vindicada para que a autoridade impetrada se abstenha de incluir a empresa no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n. 07/2008 – SARP, não apreendendo as mercadorias em trânsito pela única razão da existência de débitos no sistema de conta corrente fiscal.
Nas razões recursais, a fls. 115/125, o Estado de Mato Grosso, sustenta a legalidade do regime tributário diferenciado previsto na Resolução n. 07/2008 – SARP, haja vista que apenas altera o prazo para recolhimento do tributo.
Diz que quando da lavratura dos TAD’s, a impetrante possuia débitos pendentes no Sistema de Conta Corrente Fiscal, encontrando-se submetida ao regime administrativo cautelar. Pontua a legalidade do ato impugnado, porque a apreensão da mercadoria foi realizada para impedir prática de infração material.
Por tais fundamentos, pede pela reforma da sentença.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 128.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 134).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança visando afastar ato tido por coator consistente na autuação da empresa, sob o manto da Resolução SEFAZ n . 07/2008, embasada nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, para exigir espécies tributarias diversas, que não se referem a diferenças fiscais antecipadas, mediante a apreensão de mercadorias, com a condição de liberação ao recolhimento do imposto, com aplicação de multas que chegam a 100% do tributo.
Escuda a pretensão na apontada ilegalidade e inconstitucionalidade da sobredita Resolução, à afronta aos princípios da ampla defesa e da estrita legalidade.
O togado a quo acolheu a pretensão inicial para o fim de determinar à autoridade impetrada que se abstenha de incluir a empresa no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução SEFAZ n. 07/2008.
Não concordando com o decreto sentencial, recorre o Estado de Matogrosso, defendendo a legalidade da mencionada Resolução que apenas veio a regulamentar dispositivos do RICMS/MT, não alterando regra matriz do imposto estadual.
A valer, a questão quanto à legalidade da Resolução no 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, já é matéria sedimentada neste Sodalício, onde após vários debates restou assentado que sobredito ato normativo, destinou apenas a regulamentar a situação estabelecida nos arts. 444 e 445 do RICMS/MT, os quais se encontram previstos nos artigos 17-H e 17-I da Lei 7098/1998, não alterando a regra matriz de incidência do ICMS, mas, apenas determina o tratamento tributário diferenciado para o contribuinte inadimplente, com a modificação (antecipação) do prazo para pagamento do tributo, de modo que não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Sobre o tema, cito precedentes:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE BAIXA DA GTM - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 124, I, DO CTN) – INSERÇÃO DO CONTRIBUINTE EM REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP) - LEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO - RECURSO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO.
Ante a ausência de pessoa expressamente designada por lei para responder pelo descumprimento da obrigação acessória, o adquirente da mercadoria deve ser responsabilizado, consoante o ditame do art. 124, I, do CTN.
Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.(N.U 0036468-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA —CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) ANTECIPADO - RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO No 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP- LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.
O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.
(N.U 0024255-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 24/09/2020)

De mais a mais, este e. Tribunal de Justiça em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, decidiu, com efeito vinculante, quanto a legalidade da apreensão de mercadoria quando o ato visar coibir infração material de caráter continuado, firmando a seguinte Tese:
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (destaquei)

Assim é que, nessas hipóteses, a apreensão da mercadoria, por se tratar de descumprimento de obrigação tributária, não se reveste de legalidade, pois não se destina a compelir ao pagamento do tributo, mas sim fazer cessar infração material instantânea de efeitos permanente, sendo, por isso, legítima, uma vez que decorrente do Poder de Polícia.
No caso em pauta, verifica-se que a Impetrante foi inserida no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, em razão da ausência de pagamento de diversos créditos tributários, conforme se verifica do extrato do sistema de conta corrente fiscal (fls. 86/87)
Nesse contexto, a inclusão da impetrante no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS pela autoridade impetrada não se reveste de ilegalidade e não configura abuso de poder, não tendo, dessa forma, que se falar em direito liquido e certo a ser protegido.
Assim, os fundamentos aduzidos na inicial não merecem acolhimento, devendo a sentença ser retificada de modo a denegar a segurança vindicada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e em remessa necessária, RETIFICO a sentença examinada, para fim de DENEGAR A SEGURANÇA, de modo a reconhecer a legalidade do Regime Cautelar Diferenciado de recolhimento de ICMS previsto na Resolução 007/2008.
Sem custas e honorários.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR